Tribunal: TJDFT
Processo: 0783321-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE INCONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Acusação contra decisão proferida pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, nos autos da ação penal, que rejeitou a denúncia relativa ao delito de ameaça em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, c/c art. 14, II; e art. 147, caput, todos do Código Penal.

II - Questões em discussão.

2. A questão em discussão é saber se há indícios suficientes de que o recorrido praticou o delito de ameaça em contexto de violência doméstica.

III - Razões de decidir.

3. A justa causa para o exercício a ação penal está condicionada à existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a denúncia. Se não estão presentes a materialidade que justifica o desenvolvimento da ação penal, a denúncia deve ser rejeitada.

IV – Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e não provido.